Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709902-46.2019.8.07.0018 APELANTE: REGINA LUCIA PINHEIRO BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora apela (id 27117718) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 27117715) que, em cumprimento individual de sentença coletiva e em resposta a pedido de “cumprimento individual de sentença coletiva complementar”, dispôs: “ Nada a prover em relação ao pedido da parte credora. Os cálculos já foram devidamente homologados e expedidos os Precatórios, inclusive tal irresignação encontra-se preclusa, conforme decidido no ID 68705607. Eventual discordância deverá ser manejada por meio de recurso próprio. Intimem-se. “ O apelo almeja “cassar r. sentença recorrida e deferir a inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja dado regular seguimento ao cumprimento de sentença”. Por sua vez, o “cumprimento complementar”, motivado pelo trânsito em julgado do RE 870.947, é voltado à obtenção da diferença entre a correção do débito já efetuada pelo INPC e TR e o IPCA-E agora pretendido pela exequente. 2. O recurso não pode ser conhecido, data venia. Impõe-se assinalar, inicialmente, que o nomen juris atribuído por um dos sujeitos processuais a determinado ato não altera a sua natureza jurídica. A peça que a apelante intitula como “inicial de “cumprimento individual de sentença coletiva complementar” constitui, em essência, pedido de modificação dos cálculos que ensejaram a expedição de precatório e RPV (esta já quitada) mediante a substituição dos índices então aplicados por pelo IPCA-E. É impróprio cogitar-se de uma segunda inicial no mesmo processo, esteja ele em curso ou já encerrado. Na primeira hipótese, poder-se-ia até cogitar de emenda, a ser feita no tempo e modo legais, observando-se que, no caso, já houve até julgamento da impugnação e pagamento de um dos requisitórios (RPV), além do que o DF não concordou com a pretendida modificação (id 2747713). Logo, de emenda não se trata. Na segunda hipótese, sentenciada a fase executiva, não cabe reabri-la, com nova execução inserta em processo findo, sem prejuízo, no caso dos requisitórios, de eventuais incidentes como, v.g., a quebra da ordem cronológica de pagamento. Foi por isso que o Juízo a quo, ao abrir vista à parte contrária, despachou nos seguintes termos, sem grifo no original: “[m]anifeste-se o Distrito Federal acerca do pedido para retificação do Precatório. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. “ E é disso que realmente se trata: pedido de retificação do precatório em decorrência da alteração do valor a ser provocada pela almejada modificação do índice de reajuste, ou, como se infere da petição, o pagamento da diferença mediante precatório suplementar. Portanto, não se tratando de petição inicial, o ato judicial que sobre ela deliberou não é sentença, uma vez que não tem a estrutura de sentença nem produziu o efeito próprio de sentença, cabendo o acréscimo (embora irrelevante pelo que acima manifestei), que também não foi intitulado como tal, mas, sim, como decisão interlocutória (id 27117714). Confira-se: “ Nada a prover em relação ao pedido da parte credora. Os cálculos já foram devidamente homologados e expedidos os Precatórios, inclusive tal irresignação encontra-se preclusa, conforme decidido no ID 68705607. Eventual discordância deverá ser manejada por meio de recurso próprio. Intimem-se. “ O CPC, define ambos os atos, a partir do conteúdo finalístico que encerram: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. O pronunciamento judicial supratranscrito não extinguiu a execução, que aguarda o pagamento do precatório. Logo, não se tratando de sentença, o recurso adequado para impugnar o ato referido não é a apelação. Atente-se mais uma vez para o CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Destarte, o apelo interposto é inadmissível, ante sua inadequação, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva. Convém registrar que houve sentença (27117691) que extinguiu o cumprimento de sentença em face do pagamento da RPV. Considerando esse fundamento e que ainda pende de pagamento o outro requisitório (precatório), tudo leva a crer que a extinção se limitou à RPV. Seja como for, o pedido complementar foi formulado mais de seis meses após o trânsito em julgado da mencionada sentença. Logo, é inadmissível o presente recurso, pois caso se entenda que a execução continua quanto ao precatório, ou que foi integralmente extinta por aquela sentença, a decisão aqui impugnada que, em termos práticos, não conheceu do pedido em face da preclusão, não configura sentença nem a peça do recorrente pode ser havida como segunda inicial. 3. Não conheço da apelação. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator